Tribunal: TJMT
Processo: 0012307-89.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012307-89.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSCAR CHARBEL NOVAIS - CPF: 000.140.921-23 (APELADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE (S):

ESTADO DO MATO GROSSO

APELADO (S):

OSCAR CHARBEL NOVAIS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL FONOAUDIOLOGIA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA COM ENDEREÇO – FINALIDADE ATINGIDA – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES – DESCUMPRIMENTO DA LEI No 9.051/1995 – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA POLÍCIA FEDERAL – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DA SESP – AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA – OFENSA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A entrega dos documentos na fase de investigação social do concurso visa facilitar à análise da vida pregressa do candidato, a fim de selecionar os melhores candidatos aptos à prestação do serviço público, não podendo se desviar dos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A exclusão do candidato durante essa fase por não ter apresentado comprovante de endereço atualizado quando entregou outro documento que cumpriu a finalidade revela desproporcionalidade pela banca examinadora.

3. A entrega de certidão de antecedentes criminais equivocada, em decorrência da falta de clareza na redação do edital do certame e gera dúvida ao candidato, não deve resultar na exclusão do candidato, se não é encontrada qualquer conduta desabonadora do candidato.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ESTADO DO MATO GROSSO

APELADO (S):

OSCAR CHARBEL NOVAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
ESTADO DO MATO GROSSO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos de mandado de segurança no.

0012307-89.2014.8.11.0041, que concedeu a ordem vindicada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para o fim de determinar à autoridade coatora que retifique o resultado da investigação social, considerando o impetrante como “recomendado”, caso os motivos da sua não recomendação tenham sido apenas a ausência de atualização do endereço em período posterior ao mês 07/2012 e a falta da entrega de certidão da Polícia Judiciária Estadual, com a inclusão de seu nome na lista de aprovados para o cargo pretendido.

Alega o Recorrente, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso Público, ao argumento de que a entidade organizadora (FUNCAB – Fundação Carlos Augusto Bittencourt) é que seria parte legitima para figurar no polo passivo do
mandamus
, já que é a responsável pela realização, execução, fiscalização das provas, aferição do preenchimento ou não dos requisitos constantes no edital.

Aventa a nulidade da sentença, porque ausente a citação dos demais candidatos, que se encontram à frente do apelado, em razão do litisconsórcio necessário.

Como causa de pedir recursal, alega a inadequação da via eleita, porque o rito do mandado de segurança é especial, o qual, tem por objetivo proteger direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão por ilegalidade ou abuso de poder, o que não se evidencia nos autos.

Assevera, que não cabe ao Poder Judiciário interpretar e alterar resultados de concurso público, visto que esta interferência enseja análise do mérito administrativo, o que viola o Princípio da Separação dos Poderes.

Afirma que a “não recomendação” se deu porque o apelado não atendeu aos requisitos previstos no edital, o que foi suficiente para excluí-lo do certame, de modo que não houve ilegalidade no ato praticado.

Aduz que a sentença na forma prolatada viola os Princípios da Igualdade e da Isonomia.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença proferida nos autos de origem, denegando-se a segurança.

Sem Contrarrazões pelo apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso e retificação da sentença – id. 5461721 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

APELANTE (S):

ESTADO DO MATO GROSSO

APELADO (S):

OSCAR CHARBEL NOVAIS

V O T O - PRELIMINARES

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Da ilegitimidade passiva

Aventa o apelante, a preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que a responsabilidade pelo certame seria da entidade organizadora (FUNCAB), já que possui as atribuições de realizar, executar, fiscalizar as provas do certame, correção, análise de recursos etc.

Contudo, razão não lhe assiste, porque, além de ser o ente público que promove o concurso, tem-se que o Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) é um órgão do próprio estado do Mato Grosso, ao passo que a entidade é somente a responsável pelo certame, de modo que, ambas tem capacidade para realizar o ato administrativo ora impugnado.

Ademais, assim é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEIÇÃO. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. Os atos do Estado foram realizados, por delegação, em nome do Poder Público contratante, que apenas cedeu à Funcab a execução dos atos administrativos, mas não sua titularidade. Dessa forma, se a titularidade dos atos administrativos permanece com o Estado de Mato Grosso, e se os cargos públicos a preencher o certame também compõem a sua estrutura administrativa, não há que se falar em ilegitimidade do ente estatal para as lides afetas ao certame. Correta a sentença que declarou a nulidade do ato que considerou o Autor não recomendado na fase de instigação social, ante a irregularidade no ato administrativo, porque não motivada.

(N.U 0015948-05.2014.8.11.0003, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

Diante disso, rejeito a preliminar aventada.

Do litisconsórcio necessário

Ainda, argui o apelante, a nulidade da sentença, ao argumento de que todos os candidatos aprovados em classificação superior à do apelado, deveriam compor o polo passivo do presente
mandamus
, porque certa a ocorrência do litisconsórcio passivo necessário previsto no art. 114 do CPC.

Entretanto, não há como acolher esta queixa, visto que é pacífico o entendimento do STJ, quando a dispensabilidade da formação de litisconsórcio passivo necessário nestas situações. Confira:

“(...) Inicialmente, a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais aprovados no concurso público, uma vez que possuem mera expectativa de direito. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão embargado decidiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos: "Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais aprovados no concurso público, uma vez que possuem mera expectativa de direito". 2. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. Frise-se, outrossim, que está evidenciado no acórdão prolatado pelo Sodalício a quo que o pedido exordial do writ é, unicamente, o de acesso aos títulos dos demais candidatos do concurso, não havendo requerimento de alteração de colocação ou impugnação dos títulos apresentados, o que demonstra inexistir ofensa à esfera individual da parte ora embargante a justificar sua participação na condição de litisconsorte passivo. Com efeito, eventual deferimento do pedido de acesso à documentação poderá resultar no reconhecimento, pela parte impetrante do writ, de que não há máculas no certame, não sendo certo, por conseguinte, que haverá posterior requerimento de alteração na ordem de classificação dos candidatos. 4. Registre-se, ainda, que o acesso aos documentos requeridos no writ constitui direito não só da impetrante como de todos os outros candidatos do concurso, com fulcro no princípio da publicidade. 5. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim. 6. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 9/10/2017)

(STJ - REsp: 1674959 CE 2017/0126116-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 28/02/2018)

Diante disso, resta rechaçada esta preliminar.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0012307-89.2014.8.11.0041, que determinou ao requerido que retifique o resultado da investigação social, considerando o impetrante como “recomendado”, caso os motivos da sua não recomendação tenham sido apenas a ausência de atualização do endereço em período posterior ao mês 07/2012 e a falta da entrega de certidão da Polícia Judiciária Estadual, com a inclusão de seu nome na lista de aprovados para o cargo de perito oficial criminal da área de fonoaudiologia – S20 do Edital no 001/2013 -

SAD/SESP/MT de 26 de agosto de 2013.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Assim, passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

Com relação a
preliminar arguida em sede de contestação
, quanto a ausência de indicação da pessoa jurídica a qual pertence a autoridade coatora, tenho que não há como acolhê-la.

Isso porque, diferentemente do alegado, verifico da inicial, que restou devidamente indicada a pessoa jurídica a qual se encontra vinculada a autoridade coatora, qual seja o Estado do Mato Grosso.

Com relação a alegação de incompetência do juízo, em razão da alegação de ilegitimidade passiva do ente público, entendo que, resta prejudicada sua análise, visto que esta preliminar restou afastada, conforme exposto em item anterior.

Ademais, em sede de reexame, verifico que agiu com acerto o juízo a quo, ao afastá-la, visto que corretamente, esclareceu que a entidade organizadora do concurso, praticou o ato, por delegação da Secretaria da Segurança Pública do Estado (Politec-MT), razão pela qual, o juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública é o competente para processar e julgar o presente feito.

Com relação ao mérito, extrai-se dos autos que
OSCAR CHARBEL NOVAIS
impetrou Mandado de Segurança no 0012307-89.2014.8.11.0041 contra suposto ato coator praticado pelo Presidente da Comissão do Concurso da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado do Mato Grosso – Politec-MT
, em razão de sua eliminação na fase de investigação social, pela
ausência de atualização do endereço em período posterior ao mês 07/2012 e a falta da entrega de certidão da Polícia Judiciária Estadual.

O juízo
a quo
concedeu a segurança, ao fundamento de que na declaração de imposto de renda enviada tempestivamente, consta o endereço atualizado do impetrante, não podendo prosperar a alegação do impetrado de omissão do endereço em data posterior a data do edital.

Ainda, entendeu que a certidão da Polícia Federal foi entregue e que a certidão da Polícia Estadual, embora tenha sido apresentada, não foi aceita pela FUNCAB.

Assim, entendeu que as alegações do impetrante devem ser levadas em consideração, porque foram comprovadas, razão pela qual, confirmou a liminar anteriormente concedida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, cabível mencionar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao descumprimento do edital, por não ter apresentado a certidão de antecedentes criminais expedida por órgão da Secretaria da Segurança Pública, e por ter omitido a informação quanto ao endereço após o mês de julho de 2012.

Importante salientar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Compulsando os autos, verifico que o
Edital no 001/2013 -

SAD/SESP/MT de 26 de agosto de 2013
, no item 12, relaciona os documentos exigidos para que se proceda à fase de investigação social dos candidatos.

Assim, constata-se que consta no item 12.3 “g” e “i” do referido edital a exigência da certidão de antecedentes criminais expedida por órgão da Segurança Pública e comprovante de residência atual, como se vê,
in verbis
:

“12.3. Os candidatos deverão comparecer no mesmo local, data e horário da realização da Avaliação Psicológica, onde entregarão, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

(...)

g) fotocópia autenticada do comprovante de
residência atual
(água, luz, telefone, etc);

i)
certidão
negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de
Segurança Pública
responsável;”
(destaques desta transcrição)

Como é cediço, o edital é a lei que regulamenta o certame, o qual estabelece regras que possam garantir o tratamento de isonomia dispensado a todos os candidatos, com o objetivo de, também garantir a igualdade de condições para a ocupação do cargo público.

Frise-se que, o objetivo da entrega dos documentos na fase de investigação social do concurso é proceder à análise da vida pregressa do candidato, para que tais documentos possam reunir elementos, que possam concluir pela conduta social por desabonadora ou não, vai daí, serem imprescindíveis.

Como já exposto na sentença, quanto ao comprovante de endereço atualizado da parte, percebe-se que o apelado apresentou declaração de imposto de renda, na qual consta o seu local de domicilio atualizado, não podendo prosperar as alegações de omissão do endereço posterior à data prevista no edital.

Ora, o apelado cumpriu a necessidade de informar o seu endereço atualizado através da declaração de imposto de renda, inexistindo qualquer prejuízo à banca examinadora em fazer a devida investigação social quanto à conduta do candidato, o que afronta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Da mesma maneira, da leitura da alínea “i” do item 12.3 do edital, tem-se que há certa obscuridade quanto à certidão exigida na fase de investigação social, por não especificar com clareza qual órgão de segurança pública deveria ser requerida a certidão, o que leva os candidatos a erro.

Não bastasse isso, como se vê dos autos, tem-se que o candidato entregou certidão negativa expedida pela polícia federal, o que não foi aceito pela FUNCAB.

Ainda, percebe-se que não houve o cumprimento do prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pela Lei no 9.051/1995 para emissão de certidões, em decorrência do exíguo prazo (18/11/2013 a 24/11/2013) para entrega dos documentos, o que, por si só, viola direito líquido e certo, uma vez que a banca examinadora não permitiu aos candidatos tempo hábil para expedição das respectivas certidões.

Logo, tem-se que em primeiro momento foi entregue certidão do órgão da Polícia Federal, o que demonstra a inexistência de intenção de ocultar informação.

Somado a isso, o apelado apresentou extemporaneamente a certidão correta – 3628575 e 3628576 -, em que nada consta em nome do candidato, a comprovar que não possui qualquer situação que o desabone.

Frente a isso, não se vislumbra razoabilidade e proporcionalidade na eliminação por este fundamento, eis que pautado de um rigor sem alcançar a finalidade, haja vista que não foi encontrado pela banca examinadora qualquer fato desabonador da conduta do candidato.

Nesse sentido, é também a jurisprudência em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - FUNÇÕES DE AGENTE PENITENCIÁRIO DE SEGURANÇA - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO - IRREGULAR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - CERTIDÃO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - NÃO APRESENTAÇÃO - AMBIGUIDADE DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - PREVALÊNCIA DO LIVRE ACESSSO AO CARGO PÚBLIO - IRREGULARIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PROSSEGUIR NO PROCESSO SELETIVO. 1- O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", cuja comprovação não dependa de dilação probatória; 2- Autoridade coatora é aquela que deu causa à lesão, sendo quem pratica ou ordena a execução ou inexecução do ato impugnado e que tenha poderes para fazer cessar a ilegalidade; 3- Direito líquido e certo deve ser entendido como aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na inicial; 4- Admite-se a investigação social de candidato a cargo em concurso público, desde que haja previsão na legislação de regência da carreira e no edital do certame; 5- A falta de clareza do edital do certame, que dá margem à interpretação dúbia e cria dúvida desnecessária ao candidato, impede o exercício do direito de acesso ao cargo público; 6- A dúvida na interpretação do edital pende em favor do candidato, a quem não se pode obstar a participação em certame, em prejuízo ao direito de acesso ao cargo público (art. 37, I, CF/88); 6- Vislumbra-se a abusividade na desclassificação de candidato de concurso público que, por ambiguidade na interpretação do instrumento convocatório, não cumpriu integralmente os requisitos previstos; 7- Em sendo preenchidos os demais requisitos, o candidato deve prosseguir no certame. (TJ-MG - MS: 10000190082834000 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 11/07/2019, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2019)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ORLÂNDIA – Candidato considerado como "contraindicado" na fase de investigação social em concurso para provimento do cargo de Guarda Civil Municipal em razão de não ter apresentado certidões de inexistência de antecedentes criminais – Pretensão ao prosseguimento no certame – Possibilidade – Efetiva apresentação de certidões à banca examinadora – Redação dúbia do edital de regência – Impossibilidade de se prejudicar o candidato – Princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação do ato administrativo – Precedentes deste TJSP – Sentença mantida – Reexame necessário não provido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10006577620208260404 SP 1000657-76.2020.8.26.0404, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 13/11/2020, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL DA JUSTIÇA ESTADUAL DA COMARCA ONDE RESIDE. Apresentação de Certidão Estadual de Distribuição de Execuções Criminais. Mero equívoco por parte do candidato. Irregularidade que não é apta a gerar reprovação no certame. Excesso de formalismo e afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Certidões criminais que comprovam que nada consta contra o autor. Presente o direito líquido e certo. Anulação do ato administrativo. Precedentes. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10085232920178260053 SP 1008523-29.2017.8.26.0053, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 09/03/2018, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2018)

Assim, forçoso concluir que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento, bem como ratifico a sentença
em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021